Tribunal: STF
Processo: RE 509804
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. FGTS. Prazo
   prescricional. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356.
   Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de
   declaração rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de
   decisão em que não há omissão, contradição nem obscuridade.
2.
        RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório.
   Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, §
   único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
   a oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios,
   deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao
   embargado.